Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700971-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 D E S P A C H O Considerando a impossibilidade do apelante ANDERSON HORTA SOUZA CAMPOS do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (ID 14809467), defiro o pedido de ID 14809466 da parte apelante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora